Tribunal: TJBA
Processo: 8016710-17.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8016710-17.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: FABIANA VALVERDE DE OLIVEIRA BASTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
JAMME JESUS FREITAS, MARTA DA SILVA LIMA

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

maf 12

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
n.°8016710-17.2018.8.05.0000
.
AgIntCiv
, em que figura como agravantes
FABIANA VALVERDE DE OLIVEIRA BASTOS
e
outros
e como agravado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator